Tribunal: TJBA
Processo: 8075090-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075090-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS FIUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, ADRIANO SILVA HULAND

APELADO: BETANIA LACTEOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SILVA HULAND, FLAVIO GOMES SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE E NO PJE. CIÊNCIA TARDIA PELO ADVOGADO. INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA NO 10º DIA. RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por intempestividade. A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 08/04/2025, com início do prazo recursal em 09/04/2025. A apelação foi protocolada em 14/05/2025.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo intimação eletrônica no sistema PJe, o início da contagem do prazo recursal depende da leitura efetiva do advogado ou se se configura a ciência ficta após o decurso do prazo legal de 10 dias.

III. Razões de decidir
3. Conforme art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, não realizada a consulta no prazo de 10 dias, considera-se a intimação automaticamente realizada.
4. O acesso à intimação em data posterior não afasta a incidência da regra legal da ciência ficta, tampouco reabre o prazo recursal.
5. A jurisprudência do STJ reafirma que o decurso do prazo de 10 dias para consulta gera intimação automática, sendo irrelevante a data da leitura tardia.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica considera-se realizada automaticamente no 10º dia após sua disponibilização, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, sendo irrelevante a data de acesso posterior pelo advogado da parte intimada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 219; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º, § 3º, e 5º, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgRg no AREsp 2492606/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quarta Turma, DJe 01.04.2024.
– STJ, AgInt no AREsp 2218972/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18.04.2024.
– STJ, AgInt no AREsp 1993738/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8075090-25.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravantes
LUCAS FIUZA SILVA e outros
e como agravados
BETANIA LACTEOS S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator